Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-13.2016.8.26.0573
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Instrução – Perguntas pelo juiz – Possibilidade em busca do esclarecimento dos fatos para a formação da convicção – Prejuízo não demonstrado – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado e resistência –– Materialidade demonstrada – Indícios suficientes de autoria – Desclassificação do delito de homicídio

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Instrução – Perguntas pelo juiz – Possibilidade em busca do esclarecimento dos fatos para a formação da convicção – Prejuízo não demonstrado – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado e resistência –– Materialidade demonstrada – Indícios suficientes de autoria – Desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal – Impossibilidade – Competência dos juízes leigos para decisão da causa – Qualificadoras mantidas;
Recurso em sentido estrito – Posse de munição de uso restrito – Apreensão de dois projéteis – Falta de lesividade – Absolvição sumária decretada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
Registro: 2020.0000506408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000075-13.2016.8.26.0573, da Comarca de São Manuel, em que é recorrente WAGNER
LUIS RODRIGUES DIAS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso para absolver sumariamente o acusado do
crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, com fundamento no art. 415,
inciso III, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, a r. decisão pelos seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
Recurso em sentido estrito – Instrução – Perguntas
pelo
juiz
–
Possibilidade
em
busca
do
esclarecimento dos fatos para a formação da
convicção – Prejuízo não demonstrado – Nulidade –
Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado
tentado e resistência –– Materialidade demonstrada
– Indícios suficientes de autoria – Desclassificação
do delito de homicídio tentado para lesão corporal
– Impossibilidade – Competência dos juízes leigos
para decisão da causa – Qualificadoras mantidas;
Recurso em sentido estrito – Posse de munição de
uso restrito – Apreensão de dois projéteis – Falta de
lesividade – Absolvição sumária decretada –
Recurso provido em parte.
Vistos.
WAGNER LUIS RODRIGUES DIAS, qualificado
nos autos, foi denunciado perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de São
Manuel, apontado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV e § 4o
(segunda parte), c.c. art. 14, inciso II e art. 329, caput, todos do Código Penal
e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, em concurso material.
Isto porque, segundo a inicial, no dia 26 de fevereiro
de 2016, por volta das 17h30min, na Rua José Jerônimo de Araújo, no 100,
cidade de São Manuel, agindo com animus necandi, por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca
em Nelson Reche Rodolpho, maior de 60 anos, que somente não causaram a
morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, opôs-se a execução de ato legal, mediante ameaça empregada contra
os policiais civis Marcelo Alexandre Ribeiro Ferreira e Rogério Aparecido
Guiari.
Finalmente, nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, possuía duas munições de uso restrito, de calibres 40 e 45, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Após regular instrução, sobreveio a r. decisão de fls.
245/249, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Josias Martins de Almeida
Junior, que pronunciou o réu, para ser submetido a julgamento perante o
Tribunal do Júri, como incurso art. 121, § 2o, incisos I e IV e § 4o (segunda
parte), c.c. art. 14, inciso II, e art. 329, caput, todos do Código Penal e art. 16,
caput, da Lei no 10.826/03, em concurso material.
Inconformada recorre a Defesa buscando o direito
de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Além disso, busca o
reconhecimento da nulidade da sentença por ofensa ao princípio da
complementariedade da prova. No mérito, em relação ao crime de homicídio,
sustenta que o caso é de desclassificação para lesão corporal e, em relação aos
crimes
conexos,
pede
a absolvição por atipicidade de conduta.
Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras do homicídio (fls.
274/297).
Contrariado o recurso (fls. 301/308) e mantida a
decisão recorrida (fls. 309), a d Procuradoria da Justiça opinou pelo seu
improvimento (fls. 315/322).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wagner Luís Rodrigues Dias contra a r. decisão de fls. 245/249, que o
pronunciou para ser submetido a julgamento em plenário como incurso no
art. 121, § 2o, incisos I e IV e § 4o (segunda parte), c.c. art. 14, inciso II e art.
329, caput, todos do Código Penal e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, em
concurso material.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a preliminar arguida – no sentido de que houve inobservância do disposto
no art. 212, do Código de Processo Penal, em razão das perguntas serem
feitas diretamente pelo Magistrado e não pelas partes – não procede.
Com efeito, não há proibição para que o Juiz,
destinatário da prova e presidente do processo, também faça os
questionamentos, sem que se vislumbre qualquer prejuízo (art. 563, do
mesmo diploma legal).
Nesse sentido já se decidiu:
“O entendimento firmado neste Sodalício é no
sentido de que a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no
artigo 212, do Código de Processo Penal, é relativa, necessitando, portanto,
para a sua decretação, além de protesto da parte prejudicada no momento
oportuno, sob pena de preclusão, da comprovação de efetivo prejuízo para a
defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, (art. 563, do
CPP), o que não ocorreu na hipótese.” (HC 143.559/DF, Rel. Ministro
Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013);
“A Lei n. 11.690, de 9 de junho de 2008, alterou a
redação do art. 212 do Código de Processo Penal, passando-se a adotar o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
procedimento do Direito Norte-Americano, chamado cross-examination, no
qual as testemunhas são questionadas diretamente pela parte que as
arrolou, facultada à parte contrária, a seguir, sua inquirição (exame direto
e cruzado), e ao juiz os esclarecimentos remanescentes e o poder de
fiscalização. 4. Entretanto, ainda que se admita que a nova redação do art.
212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de
inquiridores de testemunhas, à luz de uma interpretação sistemática, a não
observância dessa regra pode gerar, no máximo, nulidade relativa, por se
tratar de simples inversão, dado que não foi suprimida do juiz a
possibilidade de efetuar as suas perguntas, ainda que subsidiariamente,
para o esclarecimento da verdade” (HC 263.000/DF, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013);
“Com a entrada em vigor da Lei no 11.690, de 9 de
junho de 2008, foi alterada a forma de inquirição das testemunhas,
estabelecendo o artigo 212 do Código de Processo Penal que as perguntas
serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, cabendo ao juiz
apenas complementar a inquirição sobre os pontos não esclarecidos, bem
como exercer o controle sobre a pertinência das indagações e das
respostas...Contudo, a inversão da ordem de inquirição, na hipótese em que
o juiz - apenas o juiz, não a outra parte -, formule pergunta à testemunha
antes da parte que a arrolou, somente poderia ensejar nulidade relativa, a
depender do protesto da parte prejudicada no momento oportuno, sob pena
de preclusão, bem como da comprovação inequívoca do efetivo prejuízo
com a indagação formulada fora da ordem sugerida na norma processual.
5. Não se pode olvidar que, no moderno sistema processual penal, não se

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
admite o reconhecimento de nulidade sem a demonstração do efetivo
prejuízo à defesa, vigorando a máxima pas de nullité sans grief, a teor do
que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal...” (HC 268.858/RS,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta turma, julgado em 27/08/2013,
DJe 03/09/2013).
Vale dizer, se a inquirição das testemunhas
diretamente pelo Magistrado não trouxe qualquer prejuízo – até porque às
partes foi assegurado o direito de fazer perguntas – não há falar em nulidade.
No mérito, no tocante aos crimes previstos no art.
121, § 2o, incisos I e IV e § 4o (segunda parte), c.c. art. 14, inciso II, e art.
329, caput, todos do Código Penal, a decisão hostilizada não merece reparos,
pois, nos limites dessa fase do processo, não há razão para retirar dos jurados
– juízes naturais nas hipóteses de crime doloso contra a vida e delitos conexos
– a decisão sobre essas acusações atribuídas ao recorrente.
Vale dizer o julgamento pelo tribunal popular em
crimes da sua competência é sempre de rigor, quando está comprovada a
ocorrência do fato típico e ao menos alguns dados sugerem a
responsabilidade daquele que é apresentado como seu autor ou partícipe.
Nesta fase do processo, então, onde se discute
apenas admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e
indiscutível da autoria, de maneira que ainda que a prova seja duvidosa ou
conflitante, se existem elementos que indicam a responsabilidade do réu, a
pronúncia se impõe, pois, repita-se, ao Conselho de Sentença, nos termos da
Constituição Federal, é que compete, após exame apurado da prova e análise
dos elementos de convicção, decidir sobre a responsabilidade, ou não,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
daquele acusado da prática de crime contra a vida.
Nesse sentido já se decidiu no Col. Tribunal de
Justiça de São Paulo: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recorrente
que não se conforma com a pronúncia – Presentes a materialidade e
indícios suficientes de autoria – Absolvição Sumária – Ausência de prova
inequívoca da legítima defesa – Inadmissibilidade do reconhecimento na
estrita fase da pronúncia – Tese relegada à apreciação pelos Jurados –
Indícios da presença das qualificadoras - Pronúncia mantida – Recurso
improvido” (Recurso em sentido Estrito no 0001007-80.2014.8.26.0052, 16a
Câmara de Direito Criminal, rel. Desembargador Newton Neves, julgado em
27/07/2016);
Confira-se, ainda: “RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONUNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO
A AUTORIA DO CRIME – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E
MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
–
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
–
AFASTAMENTO
DAS
MAJORANTES
–
IMPOSSIBILIDADE
-
COMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
DE
SENTENÇA
PARA
A
APRECIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO” (Recurso em Sentido Estrito n°
0001647-22.2015.8.26.0352 – 11a Câmara de Direito Criminal, rel.
Desembargadora Ivana David, julgado em 13/07/2016);
“Recurso em sentido estrito (art. 121, §2°, in cisos
II e IV c.c. o art. 14, inc I, por uma vez, e art. 121, §2°, incisos II e IV c.c. o

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
art. 14, inc II, por quatro vezes, todos do código penal) - Prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria - Remessa da causa a
julgamento pelo tribunal do júri - Necessi dade – Recurso improvido”
(Recurso em Sentido Estrito n° 0007537-42.1999.8.26.0597 – 11a Câmara de
Direito Criminal, rel. Desembargadora Maria Tereza do Amaral, julgado em
29/06/2011).
No
caso,
a
materialidade
da infração está
comprovada pelo auto de exibição e apreensão de (fls. 19/23), laudo pericial
atestando a realidade das lesões suportadas pela vítima, provocadas por
agente perfuro cortante (fls. 107) e pelo laudo do local dos fatos (fls.
110/112).
A autoria dos crimes, por seu turno, sequer vem
desmentida pelo acusado, que admitiu ter golpeado a vítima com uma faca,
mas negou a intenção de matar. Disse que queria somente lesionar o ofendido
para que ele parasse de gritar na janela de seu quarto. Além disso, reconheceu
que na ocasião em que os policiais arrombaram a porta do seu quarto para
prendê-lo, se apoderou de uma machadinha (registro audiovisual).
Por outro lado, o ofendido, além de afirmar perante
a autoridade policial que o réu já o havia ameaçado (fls. 43), contou em juízo
que foi surpreendido com golpes de faca aplicados pelo recorrente, que
atingiram suas costas e barriga (registro audiovisual).
No mesmo sentido, a testemunha Dirce Rodrigues
Dias, mãe do acusado, afirmou ter flagrado ele golpeando a vítima e contou
que conseguiu impedir que a agressão prosseguisse quando conseguiu
desarmá-lo (registro audiovisual).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
Além disso, os policiais civis Marcelo Alexandre
Ribeiro Ferreira e Rogério Aparecido Guiari encontraram a vítima caída no
local e receberam a informação de que o réu estava trancado em um quarto do
imóvel. Disseram mais, que o acusado se recusou a abrir a porta e tiveram
que arrombá-la, ocasião em que ele se opôs à execução de sua prisão, valendo-
se de uma faca para ameaçá-los. O policial Marcelo ainda afirmou que
Wagner confessou que queria matar a vítima porque tinham muitas
divergências e ainda chegou a dizer que se tivesse uma arma de fogo, teria
consumado o crime (registro audiovisual).
Ora, diante desse quadro, de rigor concluir que
existem indícios suficientes a propósito da autoria, a ponto de recomendar
que os juízes naturais da causa sejam chamados para decidir a controvérsia
referente à presença, ou não, do animus necandi e da caracterização do delito
de resistência.
Vale dizer, de rigor deixar que o juiz natural decida
sobre essas questões e a decisão se mostrou justa, já que também não era caso
de afastamento das qualificadoras, pois como ensina José Frederico Marques,
em crimes da competência do Tribunal do Júri, prevalece o entendimento no
sentido de que “a qualificadora somente deve ser subtraída da apreciação
do Juiz natural da lide, que é o Conselho de Jurados, quando patente a sua
improcedência” (Elementos de Direito Processual Penal, vol. 3o, pag. 177).
Assim,
se
que
nada
sugere
o
manifesto
descabimento das causas de aumento de pena, também neste particular devem
ser os jurados os competentes para a decisão final.
Entretanto, em relação ao delito do art. 16, caput, da

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
Lei no 10.826/03, o caso é mesmo de absolvição sumária.
Isto porque, em que pese não haver dúvidas com
relação à materialidade, e também quanto à autoria, que foi confessada pelo
acusado (registro audiovisual), não se vislumbra que sua conduta tenha
potencialidade lesiva mínima suficiente a ensejar a condenação criminal pelo
crime do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03.
Com efeito, ainda que esse relator já tenha entendido
sobre a impossibilidade de absolvição simplesmente em face da ausência de
lesividade da conduta nos casos de apreensão de pouca munição, curvou-se à
orientação que prevalece nos Tribunais superiores, no sentido de que, não se
entrevendo perigo concreto oferecido ao bem jurídico tutelado pela norma
penal, qual seja a incolumidade e a segurança pública, o reconhecimento da
atipicidade da conduta parece ser a solução a ser considerada.
Afinal, apesar de formalmente típica, a conduta de
“Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar” pequena quantidade de munição, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – no
caso dos autos, foram apreendidas apenas 2 munições desacompanhadas de
arma de fogo capaz de deflagrá-las – vista sob o prisma do juízo valorativo,
não representa ofensividade, não revelando tipicidade material.
Vale dizer, nessas circunstâncias, a condenação do
agente acusado de portar pequena quantidade de munição, apesar de coibida
pela lei em vigor, revela verdadeira ofensa ao princípio da lesividade, pois
não há demonstração do menor perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
Como ensina Cezar Roberto Bitencourt:
“Para que se tipifique algum crime, em sentido
material, é indispensável que haja, pelo menos, um perigo concreto, real e
efetivo de dano a um bem jurídico penalmente protegido. Somente se
justifica a intervenção estatal em termos de repressão penal se houver
efetivo e concreto ataque a um interesse socialmente relevante, que
represente, no mínimo, perigo concreto ao bem jurídico tutelado. (...) O
princípio da ofensividade no Direito Penal tem a pretensão de que seus
efeitos tenham reflexos em dois planos: no primeiro, servir de orientação à
atividade legiferante, fornecendo substratos político-jurídicos para que o
legislador adote, na elaboração do tipo penal, a exigência indeclinável de
que a conduta proibida represente ou contenha verdadeiro conteúdo
ofensivo a bens jurídicos socialmente relevantes; no segundo plano, servir
de critério interpretativo, constrangendo o intérprete legal a encontrar em
cada caso concreto indispensável lesividade ao bem jurídico protegido”
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 1, Editora Saraiva,, 2012, pág. 70).
Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal
já decidiu pela possibilidade de se reconhecer a atipicidade de conduta nos
casos de apreensão de pouca munição:
“EMENTA Habeas corpus. Penal. Posse ilegal de
munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei no 10.826/03. Condenação
transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão
criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e
incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da
Segunda Turma. Cognoscibilidade do habeas corpus. Pretendido

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz do caso
concreto. Paciente que guardava em sua residência uma única munição de
fuzil (calibre 762). Ação que não tem o condão de gerar perigo para a
sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora. Precedentes. Atipicidade material da conduta reconhecida.
Ordem concedida. 1. A decisão que se pretende desconstituir transitou em
julgado, sendo o writ, portanto, manejado como sucedâneo de revisão
criminal (v.g. RHC no 110.513/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, DJe de 18/6/12). 2. Todavia, a Segunda Turma (RHC no
146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18)
assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado
em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais,
desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do
Supremo Tribunal Federal. 3. O conhecimento da impetração bem se
amolda ao julgado paradigma. 4. O paciente foi condenado pelo delito de
posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03), sendo
apenado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado e
ao pagamento de 11 dias-multa. 5. Na linha de precedentes, o porte ilegal
de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação
independente de demonstração de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese
retratada autoriza a mitigação do referido entendimento, uma vez que a
conduta do paciente de manter em sua posse uma única munição de fuzil
(calibre 762), recebida, segundo a sentença, de amigos que trabalharam no
Exército, não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a
contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 7. É

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
certo que a sentença condenatória reconheceu a reincidência do paciente.
Porém, bem apontou a Procuradoria-Geral da República que a questão
“está pendente de análise em sede de revisão criminal, porque, ao que
parece, a condenação que gerou a reincidência refere-se ao homônimo
‘José Luiz da Silva Gonçalves’.” 8. Não há, portanto, óbice à aplicação do
princípio da insignificância na espécie, sendo de rigor seu reconhecimento.
9. Ordem concedida para, em razão do princípio da insignificância,
reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente”. (HC
154390, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
17/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018
PUBLIC 07-05-2018).
Na mesma linha, há julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA
LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA
QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARMA CAPAZ DE
DISPARAR OS PROJÉTEIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
ENTENDIMENTO
QUE
NÃO
PODE
LEVAR
À
PROTEÇÃO
DEFICIENTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
POSSE DE QUATRO MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA.
INEXPRESSIVIDADE
DA
LESÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. De fato, o delito sob análise é considerado crime de
perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a
incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Portanto, o porte de
munição, mesmo que desacompanhada de arma de fogo ou da
comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para
ocasionar lesão aos referidos bens. 2. Passou-se a admitir, no entanto, a
incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de
pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de
deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do
STJ. 3. A situação apresentada apresenta a nota de excepcionalidade que
autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidas três
munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, dentro de
uma residência. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC
547.213/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
Confira-se, ainda, recente precedente desta Col. 11a
Câmara de Direito Criminal: Apelação no 0000712-34.2017.8.26.0603, Rel.
Des. Xavier de Souza, d.j. 11/12/2019.
Portanto,
não
se
vislumbrando,
na
espécie,
potencialidade lesiva mínima que pudesse justificar a condenação, a
absolvição sumária do acusado da imputação contida no art. 16, caput, da Lei
no 10.826/03 era mesmo de rigor, com fundamento no art. 415, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Finalmente, a pretensão do recorrente de aguardar
em liberdade o julgamento do recurso não merece acolhimento, pois, se teve a

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000075-13.2016.8.26.0573 -
São Manuel
Recorrente: Wagner Luis Rodrigues Dias
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17966
prisão preventiva decretada e respondeu preso durante todo o processo, agora,
após a sentença de pronúncia (onde o Magistrado entendeu subsistentes os
motivos da custódia, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal),
não se vê razão concreta para a alteração da situação.
Nesse sentido, já se decidiu esse Egrégio Tribunal
de Justiça:
“HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado
tentado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão
inicial de decretação da prisão devidamente fundamentada – Custódia
mantida na pronúncia – Réu que permaneceu preso durante a instrução
criminal – Precedentes desta Câmara e dos Tribunais Superiores – Soltura
incabível
Ordem
denegada”.
(Habeas
Corpus
no
2168645-61.2017.8.26.0000, Rel. Des. De Paula Santos, 13a Câmara de
Direito Criminal, julgado em 5 de outubro de 2017).
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para absolver sumariamente
o acusado do crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, com
fundamento no art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal,
mantida, no mais, a r. decisão pelos seus próprios fundamentos.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR